Tribunal: TJPA
Processo: 0811458-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811458-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO LAREDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
. 0811458-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/MA Nº 6100-A E OUTROS

AGRAVADO:
JOSÉ FRANCISCO LAREDO

ADVOGADO:
RAIMUNDO NONATO LAREDO DA PONTE – OAB/PA Nº. 4084-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO AGRAVANTE – FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVANTE E AGRAVADO APRESENTARAM MANIFESTAÇÕES SOBRE O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA MOSTROU-SE PRUDENTE NA ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ALEGADO EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA ATÉ A PROVA DE QUE OS VALORES SÃO EFETIVAMENTE DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
.
0811458-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/MA Nº 6100-A E OUTROS

AGRAVADO:

JOSÉ FRANCISCO LAREDO

ADVOGADO:
RAIMUNDO NONATO LAREDO DA PONTE – OAB/PA Nº. 4084-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
4149587
, proferida pela Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, que não concedeu efeito suspensivo ao presente recurso. De acordo com a decisão impugnada:

“
No caso em apreço,
o douto Magistrado de origem, deferiu pedido de concessão de tutela de urgência, diante o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, para determinar a suspensão da cobrança de todas as faturas geradas no valor de R$-56.073,15 (cinquenta e seis mil e setenta e três reais e quinze centavos),
com a retirada dos Cabos existentes no endereço Avenida Marquês de Pombal, 84, bairro: Cidade Velha, CEP: 66.020.390, Belém/PA, que porventura sejam utilizados por terceiros, bem como que realize uma revisão completa do consumo da UC nº 98277633.

A probabilidade do direito restou demonstrada em razão do vultuoso valor de R$ 56.07315 (cinquenta e seis mil e setenta e três reais e quinze centavos) cobrado, supostamente não condizendo com o real consumo do agravado, eis que aparentemente, o imóvel se encontrava desabitado, conforme constatado pela própria empresa Agravante
(id. 4025664 – Pág. 51).

Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADOS - FATURA NÃO CONDIZENTE COM O CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO ESSENCIAL –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-AM - AI: 40050366920208040000 AM 4005036-69.2020.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 09/11/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2020)

Neste diapasão, ausente os fundamentos para consolidar o provimento do recurso, diante a necessidade de dilação probatória,

EX POSITIS
, HEI POR INDEFERIR O PLEITO DE CONCESSÃO DO EFEITO PRETENDIDO, PARA MANTER INCÓLUME O DECISUM VERGASTADO, DEVENDO O MAGISTRADO DE ORIGEM PROSSEGUIR COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO FEITO (grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID nº 2117766), o agravante alega que a decisão interlocutória agravada teria se
“mostrado imprecisa e contraditória na consideração dos fatos e as conclusões alcançadas”.

Alegou-se que os pilares que sustentam a fundamentação da decisão pautam-se sobre o fato de que a Agravante não pode realizar a cobrança das faturas devidas pelo agravado, que à época dos fatos somavam R$ 56.073,15 (cinquenta e seis mil e setenta e três reais e quinze centavos).

Na decisão ora recorrida, a Relatora originária limitou-se apenas a analisar que a unidade consumidora está desligada e o débito consta na cifra de R$ 56.073,15 (cinquenta e seis mil e setenta e três reais e quinze centavos).

O agravante afirma que a liminar guerreada resta vigente desde o ano de 2019, tendo sido concedida de tal forma
a suprimir os direitos legítimos desta agravante, vez que impossibilita a cobrança da energia utilizada pelo autor na sua atividade comercial
– agravado estaria inadimplemento desde o ano de 2016, quando ainda estava em funcionamento.

A referida decisão, segundo a agravante, importa em verdadeiro “salvo contudo” para o acumulo de débitos, pois a agravada não teria realizado qualquer pagamento há 4 (quatro) anos.

Salientou-se que, quando do ajuizamento da ação, o débito vinculado ao agravado somava a quantia de R$ 56.073,15 (cinquenta e seis mil e setenta e três reais e quinze centavos), e que, atualmente, totalizaria dívida superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ponderou-se que as faturas são plenamente devidas,
pois se referem ao real consumo da conta contrato
. Atenta-se para o fato de que o desligamento da unidade consumidora somente ocorre após a emissão das faturas, e, com o ajuizamento das várias ações,
a unidade consumidora era religada mediante liminares e o recorrido consumia normalmente energia elétrica sem pagar.

Além disso, reforçou-se que a falta de pagamento das faturas devidas pela parte agravada gerou grandes danos, não somente pela falta de pagamento, mas principalmente com a manutenção do fornecimento de energia elétrica,
implicando em graves prejuízos à agravante e, principalmente, à sociedade pela ameaça à estabilidade e continuidade do fornecimento.

O agravante reforça que, ao contrário do que narra a Decisão ora atacada, o débito em questão
não se refere ao período em que unidade consumidora estava desligada e sim, ao período em que a unidade consumidora se encontrava em funcionamento
– os valores cobrados nas faturas
refletem o real consumo do cliente
, tendo em vista que no endereço da conta contrato
funcionava o ponto comercio denominado de “Rei do Caramelo”, com o consumo de acordo com a atividade comercial exercida
. A unidade consumidora foi
desligada apenas no ano de 2019, ante a ausência de pagamento.

A agravante afirmou que, em momento algum, infringiu a lei ou ultrapassou os limites da boa-fé contratual.

Por fim, pugnou pelo total provimento, no sentido de ser reformada a decisão monocrática proferida, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelas razões supra mencionadas.

Em sede de contrarrazões (ID nº.

4494814
), o agravado afirma que
“jamais utilizou este consumo de energia cobrado de forma irresponsável pela agravante”. Acrescentou-se que “a agravante, sem qualquer comprovação de demanda, superfaturou o consumo no qual se questiona”. Por fim, pugnou-se pela total improcedência do presente agravo interno.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Não obstante o Agravo Interno ter impugnado decisão interlocutória que não concedeu efeito suspensivo (ID nº.
4149587
), o feito foi contrarrazoado e
encontra-se pronto para julgamento

do Agravo de Instrumento
, já que agravante e agravante já realizaram a defesa de mérito do presente agravo.

Logo, reconheço prejudicado o presente agravo interno e passo julgamento do presente Agravo de Instrumento.

MÉRITO

A decisão impugnada no presente agravo de instrumento (ID nº
. 17654584
) estabeleceu os seguintes fundamentos para a concessão da antecipação de tutela:

“JOSÉ FRANCISCO LAREDO ajuizou a presente ação de suspensão das contas indevidas e liminar para cancelar a emissão de fatura de energia em seu estabelecimento comercial e indenização por danos morais em razão das faturas indevidas pelo não uso do consumo nelas declinados, e evitar inscrição junto ao SPC E CERASA, contra EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
[...]

Ressalta-se que, quando o devedor recorre ao Poder Judiciário almejando a discussão de débitos que acredita serem indevidos, nenhuma atitude por parte do credor deve ser tomada em retaliação
- in casu, a inscrição junto ao SPC ou CERASA. A parte autora pretende discutir o débito, buscando a declaração de sua inexistência.
Sendo assim, preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da tutela de urgência.
Logo, é de se conceder a antecipação de tutela provisória DETERMINANDO que a ré suspenda a cobrança de todas as faturas geradas no valor de R$-56.073,15(cinquenta e seis mil e setenta e três reais e quinze centavos), que seja retirada a UC e todos os CABOS existentes no endereço Avenida Marquês de Pombal, 84, bairro: Cidade Velha, CEP: 66.020.390, Belém/PA, que porventura sejam utilizados por terceiros, bem como que realize uma revisão completa do consumo da UC nº 98277633.

Expeça-se tudo o que for necessário para o cumprimento desta decisão.

Deixo de designar, prima facie, a audiência de conciliação, prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, máxime, em razão de limitações materiais e humanas, a realização da referida audiência ocorreria em considerável lapso temporal, contrariando a celeridade processual sufragada no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI do CPC).

Vale dizer que as partes podem transacionar extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária” (grifos nossos).

É bem verdade que o agravado alega equívoco na medição de energia elétrica cobrada pela agravante. Tem ponderado, exaustivamente, que há cobrança de energias em valores desproporcionais e indevidos – numerários juntados aos autos.

Logo, o Juízo originário emitiu decisão prudente ao suspender a cobrança dos valores, haja vista o perigo de dano irreversível para o requerente/agravado, caso a cobrança se verifique efetivamente indevida após instrução probatória – houve a correta análise dos requisitos do art. 300 do CPC.

Não se pretende dar “salvo conduto” para o inadimplemento das contas de energia, mas se sabe que o agravado está em posição de assimetria, quando comparado com a concessionária de serviços públicos, e a tese esposado por ele – de que a cobrança foi fruto de equívoco na medição – não pode ser afastada de pronto, sem dilação probatória bastante, mormente quando se trata de valores consideráveis. Observe-se decisão proferida em situação análoga, ratificando os argumentos firmados no bojo destes autos quanto ao acerto da decisão impugnada:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO AB-RUPTO E EXCESSIVO DO CONSUMO. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO RECURSAL PARA IMPEDIR O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUSPENDER A REALIZAÇÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA EM DISCUSSÃO E VEDAR A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PISO REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia em fatura de conta de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor/agravante que apresentou aumento repentino e exponencial do consumo
, correspondente ao triplo dos meses anteriores, cuja revisão foi prontamente requestada pelo autor junto à agravada, em diversas oportunidades. Nos autos principais, o promovente requereu, em sede de tutela antecipada, a abstenção da concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica do local, a suspensão da cobrança da fatura em discussão até julgamento final de mérito e a abstenção de inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, foi prolatada decisão interlocutória deferindo, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
2. Sabe-se que, nos moldes do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela antecipada deve pressupor a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito afirmado. 3. In casu, mostra-se viável a concessão da medida liminar requestada para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel do agravante, obstar a realização da cobrança controvertida, bem como para vedar a inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, pois suficientemente demonstrados os requisitos legais da tutela provisória de urgência. 4. Na hipótese em apreço, reconheceu-se a necessidade de se analisar o faturamento e consumo de energia, ante a possibilidade de cobrança indevida de valores acima da média utilizada pelo demandante. 5. O perigo na demora se mostra presente em vista do caráter essencial do serviço de energia elétrica e de eventual inscrição negativa do nome do autor em cadastros de inadimplentes, de forma precipitada, tendo em vista que o débito ainda se encontra em discussão, o que pode, portanto, lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, a fumaça do bom direito milita em favor do consumidor, tendo em vista o aumento repentino e exacerbado registrado na unidade residencial.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão a quo reformada. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do Agravo de Instrumento interposto, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AI: 06293983720198060000 CE 0629398-37.2019.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020) (grifos nossos).

Além disso, deve-se reforçar que esta via do agravo de instrumento não pode ser utilizada para suspender a decisão originária e autorizar a cobrança do vultoso numerário pretendido, ante a necessidade flagrante de dilação probatória, incabível neste recurso de cognição sumária, na esteira do que já foi exaustivamente decidido por este E. TJPA, a saber:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço.

2.
Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015).

3.
Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804343-10.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. DECISÃO AGRAVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS. FALTAS GRAVES IMPUTADAS AO SÓCIO MAJORITÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Diante da decisão agravada ter observado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15
, levando-se em consideração as circunstâncias fático-jurídicas delineadas na ação originária; bem como, em face da ausência de comprovação de plano acerca da ocorrência de faltas graves imputadas ao sócio – majoritário;
e, diante da necessidade de dilação probatória, incabível em sede de Agravo de Instrumento
,
mister
a manutenção do
decisum
objurgado.

2- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812216-61.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO, POR ORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Para responsabilizar a agravada o feito carece de dilação probatória
. Não obstante provada a lesão sofrida pelo demandante e de sua conseqüente incapacidade laboral temporária, o deferimento da tutela antecipada, sem que se estabeleça o contraditório e oportunidade de defesa, anteciparia o juízo de culpabilidade de modo temerário da demandada/agravada, eis que, por ora, não sustentado em prova suficiente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809476-67.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALGUÉIS CONTRATUAIS – ART. 19 LEI DE LOCAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER DE ADESÃO DO CONTRATO FIRMADO QUE NÃO POSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO, A VALORAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação Revisional de Aluguel:

2.
Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de majoração dos aluguéis ajustados no contrato firmado entre as partes em 01/07/2008 (ID
22074284
dos autos originários)

3. A questão principal desenvolve-se a partir do Contrato de Aluguel Não-Residencial firmado em 01/07/2008 entre as partes para instalação de uma torre e exploração de serviços de telefonia da agravada em imóvel pertencente à agravante, oportunidade em que estou avençado o prazo de 180 (cento e oitenta) meses (Cláusula 3.1) e o pagamento mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Cláusula 5.1).

4. Recurso analisado à luz do art. 19 da Lei n.° 8245/1991. Possibilidade da revisão judicial do aluguel após o decurso de três anos da vigência do contrato, o qual,
in casu
, preenche o referido requisito temporal.

5. Ocorre que a fundamentação utilizada pela recorrente de valorização de seu imóvel depende, neste momento processual, de dilação probatória, uma vez que necessita de elementos objetivos e subjetivos para a sua aferição, com a ressalva de que, conforme consulta ao Sistema PJE, a ação ad quo ainda se encontra na fase de Réplica.

6. A alegação de caráter de adesão do contrato firmado entre as partes por si só não desconstitui a sua validade, devendo, assim, a eventual fixação de aluguel provisório majorado também remeter-se à dilação probatória, considerando que a eventual majoração do aluguel tem caráter irreversível e deve ser precedido de instrução probatória, à vista da vigência do contrato e dos efeitos patrimoniais e seus termos, os quais serão declarados pelo MM. Juízo ad quo.

7. Ausência de
fumus boni iuris,
neste momento processual,
uma vez que a verba ora discutida deflui de relação contratual e da necessidade de dilação probatória e do periculum in mora na modalidade inversa, ante os ditames do Princípio Pacta sunt Servanda.

8. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804460-98.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/08/2021) (grifos nossos).

Assim, ante a pendência de dilação probatória no juízo originário e correta análise acerca dos requisitos do art. 300 do CPC, não há razões para reforma da decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a decisão interlocutória impugnada.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023